Tribunal: TJMT
Processo: 0003720-83.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003720-83.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 242.031.301-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), ANA CAROLINA SOUZA LEITE - CPF: 044.068.866-30 (ADVOGADO), ANTONIO RONALDO NUNES BREGUEZ - CPF: 448.499.316-34 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 242.031.301-15 (APELADO), ANA CAROLINA SOUZA LEITE - CPF: 044.068.866-30 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), ANTONIO RONALDO NUNES BREGUEZ - CPF: 448.499.316-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO – FRAUDE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO PARCELAS DESCONTADAS
–
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – UTILIZAÇÃO DO VALOR LIBERADO PELO AUTOR – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

A comprovada contratação fraudulenta de empréstimo consignado não se convalida pela utilização, pelo autor, da quantia liberada em sua conta bancária, uma vez que não anuiu com os termos do contrato.

Havendo desconto de parcelas referente ao empréstimo irregularmente contratado em valor similar ao liberado à título de empréstimo, não há falar em restituição dos descontos, sob pena de enriquecimento sem causa.

“(...) A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (N.U 1007250-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE FERREIRA DA SILVA e BANCO INTERMEDIUM S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alto Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 0003720-83.2014.8.11.0007, ajuizada por JOSE FERREIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral
, para declarar a inexistência da relação jurídica fundada no contrato 933148, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre a condenação.

O primeiro apelante Banco Intermedium S/A alega, em síntese, que a sentença concluiu pela ausência de demonstração da contratação levando em conta o laudo pericial, mas deixou de considerar o recebimento e utilização dos valores pelo Apelado confirmaram a legalidade do negócio jurídico.

Sustenta que os documentos pessoais apresentados pelo apelado/autor em sua inicial, e aqueles apresentados no momento da contratação do empréstimo, “podemos concluir que se tratam exatamente dos mesmos documentos”, coincidindo as informações relativas ao endereço e conta bancária do apelado.

Destaca que o recebimento dos valores acordados para empréstimos por parte do apelado e que este se beneficiou da quantia liberada, por meio de saque integral da quantia e não reportado ao banco o recebimento de valor não solicitado, não havendo falar em nulidade do contrato.

Assevera que não praticou qualquer ato ilícito ensejador de dano moral. Ressalta que aceitação tácita da contratação pelo apelado, no momento em que se utilizou dos valores, afasta a incidência de qualquer eventual dano que pudesse ter vindo a sofrer, devendo o
quantum
, se não afastada a condenação, ao menos ser reduzido, em consonância os com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, ao menos reduzido.

O segundo apelante José Ferreira da Silva aduz, em síntese, ser equivocada a não contemplação do pedido de restituição dos valores descontados no benefício do apelante, vez que o laudo pericial foi claro em afirmar que a assinatura no contrato não pertence ao mesmo.

Salienta que reconhecida a inexistência de relação jurídica, necessário o retorno ao
status quo ante
, com a restituição dos valores descontados ilegalmente pelo Recorrido.

Argumenta que ainda tenha sido disponibilizado valores na conta bancário do apelado, tal fato se deu sem sua aquiescência. Consigna que “não há que se confundir o montante creditado indevidamente pelo Recorrido com as parcelas também descontadas de forma indevida do benefício do Recorrente”.

Afirma que sabendo que foram descontados do saldo de aposentadoria do Recorrente valores provenientes de empréstimo consignado fraudulento, necessária a adequada restituição.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, “em decorrência dos descontos indevidos em benefício de aposentadoria para pagamento de empréstimo consignado não contratado”.

Nas contrarrazões, os apelados requestam o desprovimento do recurso de apelação da parte adversa e a manutenção da sentença no que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando, o primeiro apelante, a legalidade da contratação por parte do apelado, anuência do apelado com a contratação ao receber e utilizar o valor liberado de empréstimo, ausência de ato ilícito e o exacerbado
quantum
indenizatório. O segundo apelante consigna que sendo demonstrada a contratação fraudulenta do empréstimo, os valores indevidamente descontados do seu benefício devem ser restituídos.

A ação foi proposta pelo apelante/autor, pleiteando a declaração de inexistência de débito, em relação ao contrato objeto dos autos; condenação da instituição financeira a restituir os valores descontados da conta no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil para:

A) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

B) Declarar a inexistência da relação jurídica fundada no contrato número 933148.

C) Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição do valor do valor disponibilizado em conta bancária.

Por ter o autor decaído em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.”
(ID. 100657775 - Pág. 5).

Assim, procede-se à análise das insurgências dos apelantes.

Conforme destacado na sentença recorrida, inegável que o autor/apelado e o banco/apelante foram vítimas de fraude, “eis que a contratação de empréstimo consignado em folha em seu nome juntamente com o banco réu fora realizado por um terceiro, utilizando-se dos dados do autor, haja vista que o autor jamais formalizou o referido contrato com a instituição financeira”, segundo se depreendeu o laudo pericial grafotécnico que constatou divergência entre assinatura aposta no contrato e a assinatura do autor (ID. 100657767 - Pág. 32/47), o que refuta as alegações de coincidirem as informações e documentos do autor constantes na contratação e na inicial.

Por outro lado, a quantia liberada por meio do empréstimo discutido nos autos (R$ 700,00), se deu em conta bancária de titularidade do autor/apelado e realizado o saque dos valores (ID. 100657766 - Pág. 91), sendo descontados 26 (vinte e seis ) parcelas da 60 (sessenta), cada uma no valor de R$ 22,71 (vinte e dois reais e setenta e um centavos), totalizando R$ 590,46 (quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos).

Importa destacar que a utilização do valor relativo a empréstimo por parte do autor/apelado, não é suficiente para convalidar a contratação do negócio efetivada comprovadamente por terceiro, vez que realizados em termos com os quais o autor não anuiu. Devido ao mesmo fato, uso da quantia liberada pelo autor, a restituição dos valores descontos no benefício deste merece ter a improcedência ratificada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA JURIDICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEDIANTE FRAUDE, PRATICADA POR TERCEIRO – VALORES EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELA AUTORA/APELADA – REEMBOLSO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Se a autora/correntista beneficiou-se de valores equivocadamente lançados na conta corrente de sua titularidade, a título de empréstimo, e em momento algum menciona a sua devolução à instituição financeira na petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, a fim de demonstrar sua boa-fé e que de fato não pediu mencionado empréstimo, há como acolher seu pedido inicial de declaração de inexistência do débito.

Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais! Haveria flagrante enriquecimento ilícito de sua parte, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, consoante expressamente define o artigo 884 do CC: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Assim, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedentes seus pedidos, não havendo falar em reembolso dos valores descontados em sua folha de pagamento, bem como em indenização por danos morais.- (N.U 0001408-94.2011.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício do apelado/autor com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE –– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1007250-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Quanto ao pleito à redução do
quantum
indenizatório, arbitrado na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importa destacar que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser mantido.

Dessa forma, a sentença acertadamente cotejou a situação fática posta na espécie, de modo que não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022